Tribunal: TJPA
Processo: 0035733-79.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035733-79.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE AUGUSTO MARGALHO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS-CFS/2013. LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA. FATO OCORRIDO EM 2014. DESCLASSIFICAÇÃO DO AUTOR EM RAZÃO DA INCLUSÃO DE OUTROS CANDIDATOS “SUB JUDICE”. DECISÃO LIMINAR QUE GARANTIU A PARTICIPAÇÃO DESSES CANDIDATOS REFORMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No caso sob análise, o autor, através de ordem judicial, participou de todo o curso de formação, o que implica a incorporação do saber obtido, tratando-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, situação que não se poderá desconstituir, porque foi efetivamente incorporada pelo apelado.

2.

Porém, mesmo tendo ingressado no CFS/2013 e o concluído satisfatoriamente, ainda assim pertence à Administração Pública, em nome da conveniência e oportunidade, observar as regras orçamentárias, para promover o apelado à graduação de sargento, como resta claro da redação do artigo 48 da Lei Complementar nº 53/2006.

3.

Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de junho a seis de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran (Presidente)
, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária, proposta por
JOSÉ AUGUSTO MARGALHO PANTOJA
,
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id nº 2396222):

“(...)

Neste prisma, resta nítido que
a fundamentação do acórdão
, ao reconhecer que a tutela antecipada requerida nos autos do Processo nº 0000674-37.8.14.0040 não merecia ser deferida,
fez ressurgir o direito do Autor a permanecer em sua original classificação
, vez que reformou a decisão interlocutória.

Ora, se a fundamentaço do acórdão manifesta o provimento ao agravo e, por consequência, a reforma da decisão interlocutória, logo, os militares incluídos por meio daquela decisão foram, através do referido provimento, excluídos da lista de classificação.

Além disso, consta dos autos que, embora a previsão inicial de vagas era no total de 90 (noventa), apenas oitenta e nove militares participaram – ou concluíram – o CFS/2013 (fls. 97/98). Vale dizer, a totalidade das vagas previstas no edital não foi preenchida, mesmo com a participação do Autor na aventada formação. Vê-se, então, que é razoável deferir o pedido autoral.

Desta feita, deve-se deferir o pedido autoral, aplicando-se, assim, a legalidade, visto que o autor tornou a figurar na lista de classificação das 45 vagas, e a razoabilidade prevista no Art. 8º do CPC com o fito de incluir o autor no rol de classificados para o CHO/2012.

3 - Dispositivo

Com base nas razões apresentadas, confirmo os efeitos da tutela antecipada e, nos termos do Art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
manejado na exordial, reconhecendo o direito do Autor a permanecer nas demais etapas do processo seletivo do Curso de Formação de Sargentos de 2013 e a sua consequente promoção, uma vez que obteve aprovação no referido curso (conforme fls. 97/98)
.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas ao requerente em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita, que defiro nesta oportunidade.

Condeno o Estado do Pará (sucumbente) ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC
.

Estando a deciso sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.”

Em suas
razões recursais (id nº 2396223), após historiar os fatos, o Estado do Pará alega que houve a aplicação, no caso, da teoria do fato consumado, asseverando que, em razão disso, a sentença contrairia a jurisprudência do STF e STJ sobre a aplicação da mencionada teoria em casos de deferimento de liminar que garanta a participação de candidato em concurso público.

Aduz que o autor questionou na ação (em 07/2013) que fora preterido do número de vagas para o Curso de Formação de Sargentos 2013, em face da inclusão de outros candidatos mais bem colocados, mas que foram incluídos no certame por força de decisão judicial de caráter liminar proferida em outro processo.

Alega que, em razão dessas ordens judiciais, não poderia a autoridade do concurso, naquela época, ter agido de outra forma, já que tinha que atender às determinações judiciais, mas também respeitar a colocação e o número de vagas existentes. Por essa razão, a única atitude possível foi excluir o autor do curso de formação de sargentos.

Assim, defende que o ato impugnado na presente ação em 2013 foi absolutamente legal, pois respeitou o edital, a classificação, o número de vagas e as determinações judiciais.

Destaca, novamente, que a sentença aplicou indevidamente a teoria do fato consumado, pois considerou fatos posteriores ao início da demanda. Explica ser indevido considerar uma decisão judicial de 2015, que cassou a liminar deferida no processo que garantiu a participação dos outros candidatos e que desclassificou o autor/ora apelado.

Sustenta, ainda, o uso indevido da teoria do fato consumado na sentença proferida em 2018, que considerou o fato do autor ter concluído o curso de formação de sargento em 2014 por força de decisão liminar como relevante para julgar procedente a demanda.

Defende que o pedido do autor não poderia ter sido deferido já que inexiste direito adquirido algum em seu favor a tal ponto de obrigar a administração pública a inscrevê-lo no curso de formação e gastar recursos públicos não previstos no orçamento para candidatos que, como ele, não se encontram classificados dentro do número de vagas definidos no edital do concurso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para julgar totalmente improcedente o pedido.

Apesar de regularmente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (v. certidão no id nº 2396223).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 2463884).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (id nº 2600107).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a analisá-lo

Conforme relatado, o presente recurso tem por finalidade reformar a sentença proferida juízo de origem que, nos autos de Ação Ordinária julgou procedente o pedido formulado pelo recorrido, garantindo-lhe o direito de participação e permanência nas demais etapas do processo seletivo do Curso de Formação de Sargentos do ano de 2013 e a sua consequente promoção.

Trata a controvérsia, portanto, sobre o direito do autor, aqui apelado, de participar do Curso de Formação de Sargentos- CFS/2013 em razão de ter sido desclassificado, por ter ficado fora do número de vagas (45 vagas previstas no edital), após o cumprimento de decisão judicial de caráter liminar. Além disso, o presente recurso discute o fato de o autor ter sido beneficiado com os efeitos temporais da decisão liminar concedida na presente ação
.

Pois bem, segundo entendimento firmado pelo STJ, de fato, a inserção de candidatos “sub judice”, com classificação inferior à do postulante, na lista de classificação geral, representa medida administrativa decorrente de cumprimento de decisão judicial, e, por essa razão, via de regra, não há ilegalidade no ato praticado, motivo pelo qual não há que se falar em preterição, já que falta espontaneidade no ato administrativo questionado.

Porém, no presente caso, a decisão liminar que determinou a inclusão no curso de formação de candidatos “sub judice”, e que, consequentemente, gerou a desclassificação do autor/ora apelado, proferida nos autos do Proc. 000674-37.2013.814.0040, foi reformada em sede de recurso de agravo de instrumento, que cassou os efeitos da decisão interlocutória. Assim, na prática, retornou-se ao
status quo ante,
em que deveria ter sido restabelecida a classificação inicial do autor (classificado em 44º lugar) e garantida a sua participação no curso de Formação de Sargento.

Por outro lado, é verdade que a teoria do fato consumado não poderá ser aplicada às situações amparadas por medidas de natureza precária, posteriormente cassadas, não se podendo falar em situação consolidada através do tempo.

Porém, no caso sob análise, o autor, através de ordem judicial, participou de todo o curso de formação, como se depreende do Boletim Geral nº 42/2014 (id nº 2396220), o que implica a incorporação do saber obtido, tratando-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, situação que não se poderá desconstituir, porque foi efetivamente incorporada pelo apelado (v. id nº 2396220 – fls. 109/110).

Deste modo, resta evidente, que será impossível devolver a parte ao
status quo ante
, em razão de ter concluído o Curso de Formação de Sargentos, “
cuja restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo”
(
AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016).

No mesmo sentido a vasta jurisprudência do STJ, como se vê:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONSOLIDAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DE HABILITAÇÃO DA PARTE RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.

I - Em sua petição inicial, às fls. 02/12 dos autos, o autor aduziu que foi preterido de inscrever-se no Curso de Formação de Oficiais da PMCE, em razão de a administração não ter apreciado seu pedido de cancelamento de punições em tempo hábil. Argumentou que preenchia todos os requisitos para ser matriculado no referido curso, com exceção do comportamento, que deveria ser ótimo ou excepcional, o que não ocorreu por inércia do comando militar. Pugnou pela concessão de tutela antecipada para imediata matrícula no Curso de Habilitação a Oficial (CHO), que se iniciaria em 15/01/2004, e pelo julgamento procedente da demanda, para consolidar a situação jurídica do autor.

II - A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado a caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, posteriormente cassadas, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo.

III - Todavia, no caso dos autos, verifica-se que o recorrido efetivamente concluiu o Curso de Habilitação de Oficiais por força de tutela antecipada, posteriormente confirmada por sentença e acórdão.

IV - Assim, no presente caso, a conclusão do curso, respaldada pela decisão confirmada em sentença e em segundo grau, implica a incorporação do saber obtido, e diploma de conclusão, vale dizer, trata-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, diferente de manutenção de uma situação jurídica precária, mas de um fato efetivamente exaurido pela efetiva apreensão do saber, o qual não se pode ignorar ou desconstituir, porque efetivamente incorporado à habilitação do recorrido. Neste sentido: AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016; AgRg no REsp 1498315/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015; MS 20.558/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 31/03/2017;

AgRg no REsp 1393680/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016; AgRg no REsp 1458228/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 25/09/2014; AgRg no REsp 1342644/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013.

V - Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1682343/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. CONCLUSÃO NO ANO DE 2007. FATOS SUPERVENIENTES À PROPOSITURA DA DEMANDA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO.

1. Discute-se nos autos a viabilidade da consolidação da situação jurídica dos autos, em que o autor, após deferimento de antecipação de tutela, matriculou-se e concluiu o Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Ceará.

2. O Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio de liminar deferida, como ocorrido no presente caso.

3. A Corte de origem reconheceu que, uma vez que o autor concluiu de forma exitosa o curso de formação no qual se encontrava matriculado, não é possível negar a solidificação dessa situação fática, sendo inviável a devolução da parte ao status quo ante. Esta inclusive tem sido, mutatis mutandis, a jurisprudência do STJ nos casos em que a parte ingressa em cursos por meio de decisão liminar e antes do trânsito em julgado sobrevém a sua conclusão.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016)

ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EFETUADA. CURSO CONCLUÍDO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. IRREVERSIBILIDADE.

1. O acórdão recorrido constatou a perda do objeto da ação, por considerar que o objetivo dos recorridos havia sido alcançado em 2007, com o cumprimento da decisão que antecipara os efeitos da tutela, tornando imutável a sua situação jurídica.

2. Note-se que, ao contrário do que alega a agravante, não está sendo aplicada a teoria do fato consumado, pois a situação jurídica é irreversível não pelo fato de que perdura a liminar deferida, mas porque a Residência Médica na qual os recorridos ingressaram já foi concluída, ou seja, mesmo que o provimento judicial fosse revertido, não se poderia voltar ao statu quo ante.

3. Precedentes: REsp 1.250.522/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.192.881/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/03/2012.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1390358/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

Por conseguinte, mostrando-se descabida qualquer alteração no caso ora em análise, aplico, ao caso sob exame, a teoria do fato consumado, de acordo com o entendimento exarado no acórdão nº 77.137, processo nº 200430027925, da lavra da Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na linha do que restou exposto ao norte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DO CONCURSANDO EM CONTINUAR NO PROCESSO SELETIVO EM CONCURSO PÚBLICO

LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO

SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

DO AGRAVO

TEORIA DO FATO CONSUMADO

RESTRIÇÃO DO PODER PÚBLICO SUJEITO AO LIMITE TEMPORAL PARA A DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS QUE JÁ PRODUZIRAM EFEITOS

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA SITUAÇÃO MALA PARTEM DIANTE DA LEGALIDADE DA LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.”

(200430027925, 77137, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 23/04/2009, Publicado em 27/04/2009)

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES. PROCESSO SELETIVO. PARTICIPAÇÃO. RECONHECIMENTO. COLAÇÃO DE GRAU ESPECIAL. ÊXITO CONFIRMADO. NÃO PROVIMENTO. I. O direito da requerente de participar do processo seletivo, assegurado desde a concessão do pleito liminar, restou mais do que confirmado, através da teoria do fato consumado, pois em razão de tal participação, a requerente não só foi aprovada como concluiu com êxito o curso de Esquema I, já tendo, inclusive, colado grau especial; II. Configurado o direito líquido e certo autorizador da concessão da ordem mandamental, imperiosa se torna a manutenção da sentença; III. Remessa não provida. (TJMA, Remessa 664 2009, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Cleones Cunha)

Afora isso, mesmo tendo o recorrido ingressado no CFS/2013, e o concluído satisfatoriamente, ainda assim pertence à Administração Pública, em nome da conveniência e oportunidade, observar as regras orçamentárias, para promover o apelado à graduação de sargento, como resta claro da redação do art. 48 da Lei Complementar nº 53/2006.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo o autor no Curso de Formação de Sargentos - 2013, contudo cabendo à Administração Pública eleger o melhor momento para realizar a promoção, observada a ordem de classificação e antiguidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2020